Tribunal: TJDFT
Processo: 0743515-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743515-09.2022.8.07.0000 RECORRENTES: FUNDAÇÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO E CESB - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA LTDA RECORRIDAS: MARIA REGINA FERNANDES BALBINOT E MARINA FERNANDES BALBINOT FREIRE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR DE CRÉDITO EDUCATIVO. FUNDAÇÃO PRIVADA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial que, reconhecendo a relação de consumo entre as partes, declinou da competência para conhecer e decidir da demanda em favor do Juízo Cível do Guará/DF. 1.1. Em suas razões, os exequentes pedem a reforma da decisão no que tange ao reconhecimento da relação de consumo. Sustentam que a exequente, ora agravante, não é uma instituição financeira, mas sim uma instituição de direito privado, sem fins lucrativos, que administra programas de crédito educacional em parceria/convênio com instituições de ensino superior privadas, razão pela qual não há o que se falar em aplicabilidade do Código Consumerista no caso concreto. 2. A controvérsia diz respeito à incidência das normas do CDC à relação firmada no caso concreto, em que as partes celebraram contrato de concessão de crédito educacional. 2.1. Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor à espécie, pois a estudante se enquadra ao conceito de consumidora, previsto no art. 2o do CDC, uma vez que utilizou o serviço como destinatária final. Os agravantes, por sua vez, podem ser caracterizados como fornecedores (art. 3o do CDC), porque oferecem serviços educacionais e de concessão de crédito, de maneira ampla no mercado de consumo, sendo tais serviços, inclusive, remunerados em contraprestação, por meio de mensalidades e taxa de administração (art. 3o, § 2°, do CDC), o que releva, de forma ainda mais contundente, o enquadramento da relação presente como de consumo. 2.2. O fato de a exequente qualificar-se como fundação não altera a natureza da relação consumerista existente entre as partes, mormente considerando que o estatuto social da entidade credora prevê, dentre suas finalidades, a operação de sistema de crédito educativo por meio da concessão de bolsas rotativas de estudo. 2.3. O caráter social ou assistencial do crédito educacional não é capaz, por si só, de afastar a incidência do CDC. 2.4. Precedente Turmário: “[...] 1. As disposições do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis aos contratos particulares de crédito educativo, porquanto configurado o fornecimento do serviço de mútuo de pessoa jurídica privada para pessoa física, destinatária final.” (0734210-98.2022.8.07.0000, Rel: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 08/03/2023). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Os recorrentes suscitam dissenso pretoriano quanto à interpretação conferida aos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, colacionando julgados do TJBA e TJMG, a fim de demonstrá-lo. Argumentam que o CDC não incide nas relações contratuais relativas a crédito educativo, sejam elas governamentais ou privadas, em razão de suas peculiaridades. Pedem que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados LUCAS TASSINARI, OAB/DF 73.030, e VERÔNICA PEREIRA QUIRINO, OAB/DF 74.052 (ID 48894423). Em contrarrazões, a recorrida Maria Regina Fernandes Balbinot requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada JÉSSICA FERNANDES BARRETO ALBUQUERQUE, OAB/DF 49.936 (ID 49652496). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado dissídio interpretativo em relação aos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porque a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Com efeito, aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor à espécie, pois a estudante se enquadra ao conceito de consumidora, previsto no art. 2o do CDC, uma vez que utilizou o serviço como destinatária final. O CESB e a FUNDACRED, por sua vez, podem ser caracterizados como fornecedores (art. 3o do CDC), porque oferecem serviços educacionais e de concessão de crédito, de maneira ampla no mercado de consumo, sendo tais serviços, inclusive, remunerados em contraprestação, por meio de mensalidades e taxa de administração (art. 3o, § 2°, do CDC), o que releva, de forma ainda mais contundente, o enquadramento da relação presente como de consumo. Além disso, sobreleva notar que, embora a exequente (FUNDACRED) possua natureza jurídica de fundação, tal fato não altera a natureza da relação consumerista existente entre as partes, mormente considerando que o estatuto social colacionado aos autos (ID 134189156 da origem) prevê que uma de suas finalidades básicas é estruturar e operar o sistema de crédito educativo por meio de concessão de bolsas rotativas de estudo. Vê-se, assim, que não há natureza especial, mas simples concessão de crédito privado. Desse modo, o caráter social ou assistencial do crédito educacional não é capaz, por si só, de afastar a incidência do CDC.” (ID 47454484) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos interpostos com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional. Confira-se o AgInt no AgInt no AREsp n. 1.825.548/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados LUCAS TASSINARI, OAB/DF 73.030, e VERÔNICA PEREIRA QUIRINO, OAB/DF 74.052 (ID 48894423), e as referentes à recorrida Maria Regina Fernandes Balbinot sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada JÉSSICA FERNANDES BARRETO ALBUQUERQUE, OAB/DF 49.936 (ID 49652496). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020